Tribunal: TJDFT
Processo: 0748562-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0748562-32.2020.8.07.0000 Agravante: MARCIO BARBOSA MOL Agravado: WILLIAM ANTONIO BATISTA LUCIO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARCIO BARBOSA MOL, contra decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na ação de embargos à execução (Processo no 0701740-61.2020.8.07.0007) que tem como embargante WILLIAM ANTONIO BATISTA LUCIO. A decisão agravada determinou que o ônus da prova deve recair sobre o embargado, pois foi ele que promoveu a juntada do contrato de locação de imóvel urbano na execução embargada, nos seguintes termos (ID 69558922): “Cuida-se de processo em fase de saneamento e organização da atividade de instrução. Não há preliminares pendentes de apreciação. Passo à organização da instrução probatória. A solução da presente demanda perpassa pela aferição da autenticidade da assinatura do embargante no título que aparelha a execução. A propósito, registro que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação de autenticidade, à parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC). No caso vertente, o ônus deve recair sobre o embargado, pois, no intuito de lastrear o seu direito, promovera a juntada do contrato de locação de imóvel urbano na execução embargada (id. 59531745). Outro não é o entendimento do egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CHEQUES. DEVOLUÇÃO ALINEA 22. FALSIDADE DA ASSINATURA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MÉRITO RECURSAL. ONUS DA PROVA. ARTIGO 429, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de produção de provas, uma vez constatado que o magistrado possibilitou, no momento oportuno, a produção probatória, tendo a parte permanecido inerte. 2. Por se tratar de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova obedece à regra disposta no artigo 429, inciso II, do CPC, segundo o qual quem faz ingressar nos autos um documento e afirma a sua autenticidade deve prová-lo se a parte contrária o puser em dúvida. Desse modo, a comprovação de que a assinatura aposta nos cheques veio do punho do embargante está a cargo da embargada, uma vez que o embargante apontou fato negativo necessário e suficiente para a desconstituição dos títulos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1252308, 07142955920198070003, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Intimado a especificar as provas que almejava produzir, o embargado postulou pela produção de prova oral (id. 67061544), o que, a toda evidência, não serviria para elucidar a controvérsia instaurada sobre a autenticidade da assinatura. Para tanto, a prova adequada é a perícia grafotécnica. Nesse passo, a evitar violação ao contraditório, máxime porque o ônus da prova somente foi disciplinado nesta decisão, concedo ao embargado o prazo de 5 dias para que diga se tem interesse na realização da perícia técnica. Em caso positivo, deverá, de logo, apresentar os quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão. Vindo a manifestação, retornem-me conclusos. Caso o prazo transcorra in albis, anote-se conclusão para sentença, ficando o embargado ciente de que a solução da demanda seguirá o ônus probatório disciplinado nesta decisão. Intimem-se”. De acordo com o recurso, em 12 de julho de 2018, o Agravante firmou com a Sra. Sullyane Pereira da Costa, contrato de locação, no qual foi exigido contrato acessório de fiança. O agravante alega que a colheita da assinatura do fiador, no caso o agravado, foi realizada unilateralmente pela Sra. Sullyane Pereira da Costa, não tendo o agravante presenciado a colheita da assinatura. Assevera o agravante que, a decisão que determinou a prova pericial, sem que, primeiramente seja ouvida a Executada, Sra. Sullyane Pereira da Costa, vai em total desencontro com o princípio da cooperação, pois ela poderá esclarecer se falseou a assinatura constante do contrato. Esclarece que deve ser aplicado o ônus probatório disposto no art. 429, I, do CPC, por se tratar de arguição de falsidade ou preenchimento abusivo, sem que haja a presunção de veracidade da assinatura por não sido presenciada por tabelião. Requer assim o Agravante seja deferida a tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que a parte Agravada adiante a remuneração do perito que produzirá o laudo pericial visto que o ônus da prova é de quem alega a falsidade (art. 429, I, do CPC) É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à embargos à execução opostos pelo agravado em face do agravante, em que se requer a suspensão da ação de execução, diante da ilegitimidade da assinatura do embargante no título executivo extrajudicial. O art. 429, II, do CPC dispõe que: “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”. Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta no instrumento, compete à parte que o apresentou nos autos, a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não àquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova. Acerca do tema, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO FIADOR NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INC. II, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO EMBARGADO. TEORIA DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recai sobre aquele que alega documento como prova, o ônus de demonstrar sua autenticidade, mormente considerando a alegação de falsidade de assinatura lançada no título executivo pelo suposto fiador, que nega a sua autenticidade. 2. A autenticidade das assinaturas é prova basilar na demonstração de inexistência de falsidade documental, e obedece a regra disposta no art. 429, II do CPC. 3. A Teoria da Causalidade estabelece que a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. 4. Os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença e acórdão, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07085041820198070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 14/10/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ASSINATURA. FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. DAQUELE QUE APRESENTA O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. 1. Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta em documento, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido”. (07149613520208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, DJE: 28/8/2020.) Dentro desse contexto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator